Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007410-25.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo interposto pela Embargante e majorou os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Inconformada, a Embargante sustenta que há contradição no decisum recorrido, eis que esta Relatora entende que foram apresentados os documentos com o objetivo de comprovar o débito, objeto da lide. Contudo, manteve a sentença por falta de prova quanto à existência da relação jurídica entre os litigantes.
Aduz que os documentos anexados ao processo comprovam a regularidade do empréstimo, bem como que o Recorrido é cliente da instituição financeira desde o ano de 2015.
Afirma que os requisitos da Ação Monitória foram preenchidos, o que justifica a reforma da decisão.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.
Intimado, o Embargado apresentou manifestação no ID. 42230984, bem como requereu a condenação da Recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.
Na hipótese, a Embargante alega que o decisum foi proferido de forma contraditória, eis que ao mesmo tempo que entende que os documentos juntados ao processo demonstram a existência do débito, mantém a tese da sentença quanto à falta de prova da existência da relação jurídica entre as partes.
Contudo, em que pesem às razões suscitadas nos Declaratórios, observa-se que não prosperam.
Com efeito, na decisão unipessoal está consignado que a Embargante afirma ser credora do Recorrido em relação a dois contratos de abertura de crédito, quais sejam: i) Contrato de Abertura de Crédito sob a conta corrente n.o 44125-4, com limite de crédito no valor de R$ 13.359,52 (treze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), firmado em 27/09/2018 e ii) Contrato de Abertura de Crédito do Adiantamento a Depositante sob a conta corrente n.o 44125-4, concedendo-lhe um limite de crédito de R$ 7.510,82 (sete mil, quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos), firmado em 27/09/2018.
Contudo, consignei que os documentos apresentados ao processo não se referem ao negócio descrito na inicial da Ação Monitória.
Fundamentei, ainda, que os extratos juntados à inicial, bem como a proposta de abertura de crédito, indicam que o Embargado não optou pelo serviço de cheque especial e cartão de crédito, bem como não mostram qualquer movimentação financeira por parte do Recorrido, ou seja, não há indício de que o Embargado tenha utilizado o limite de crédito, conforme afirma a instituição financeira.
Por fim, destaquei que as memórias de cálculo apresentadas pela Recorrente não demonstram a evolução do débito, o que seria imprescindível para corroborar suas alegações.
Assim, conclui que a prova documental juntada ao feito, não é capaz de amparar o pedido monitório, eis que não dão suporte à existência da dívida, o que leva a extinção da lide por falta de pressuposto processual.
Portanto, vê-se que o decisum foi claro em relação à matéria posta em discussão, não havendo que falar em contradição.
Com isso, conclui-se que a intenção da Recorrente, em verdade, é ver reapreciada a matéria, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão, fato que justifica a rejeição dos Declaratórios.
Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ. In verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE MULTA PROCESSUAL. VIABILIDADE. (...) 2. A Turma desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AREsp 1500551/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 06/05/2020). (sem destaque no original)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno a Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora